Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0723911-67.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ERISVALDO JOAQUIM DOS SANTOS 81745184520

EMENTA

EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da retenção do Passaporte, da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do bloqueio dos cartões de crédito do agravado, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a parte devedora a saldar obrigação contida na execução, tais medidas revelam-se desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.